Tribunal: TJES
Processo: 5014857-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014857-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: EURIPEDES FERNANDES DE MELO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. MITIGAÇÃO DO ART. 1º, §3º, DA LEI Nº 8.437/92 DIANTE DA NATUREZA ALIMENTAR DO DIREITO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, nesta parte, negou-lhe provimento, mantendo a decisão que deferiu tutela de urgência para pensionamento mensal em favor de Eurípedes Fernandes de Melo. O embargante alega omissão quanto à violação do contraditório e ampla defesa, à irreversibilidade da medida e ao art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, além de contradição sobre a crítica feita à impugnação genérica do valor da pensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à observância do contraditório e da ampla defesa; (ii) avaliar se o acórdão deixou de se manifestar sobre a irreversibilidade da medida liminar e a aplicação da Lei nº 8.437/92; e (iii) apurar se há contradição quanto à fundamentação relativa ao valor da pensão fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de rediscussão do mérito.

A concessão da tutela de urgência sem prévia oitiva da parte contrária encontra respaldo no art. 9º, parágrafo único, I, do CPC, configurando hipótese de contraditório diferido, e não de sua supressão. Assim, inexiste violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Quanto à irreversibilidade da medida e à aplicação do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, o voto condutor expressamente tratou do tema, reconhecendo a mitigação das restrições legais em situações de urgência e quando o direito tutelado possui natureza alimentar, em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

A suposta contradição quanto à impugnação genérica do valor da pensão não se sustenta. O acórdão baseou-se em provas documentais constantes dos autos, sobre as quais o Município não apresentou impugnação específica, limitando-se a alegações genéricas de excesso.

O embargante busca, em verdade, o reexame de matéria já decidida, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios.

Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os embargos aclaratórios “não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso” (EDcl no AgInt na Rcl n. 46.019/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 19/12/2023, DJe 21/12/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência sem prévia oitiva da parte contrária é admissível nas hipóteses do art. 9º, parágrafo único, I, do CPC, configurando contraditório diferido.

O art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92 pode ser mitigado quando a urgência e a natureza alimentar do direito justificarem a medida.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão aborda expressamente os fundamentos legais e fáticos pertinentes, ainda que contrários à tese do embargante.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, parágrafo único, I, 300, §3º, e 1.022; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AI n. 030139001439, Rel.ª Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

STJ, EDcl no AgInt na Rcl n. 46.019/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 19/12/2023, DJe 21/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014857-30.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADO:
EURÍPEDES FERNANDES DE MELO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, nesta parte, negou-lhe provimento, mantendo hígida a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência (pensionamento mensal) em favor de
EURIPEDES FERNANDES DE MELO
.

O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de vícios no julgado. Alega omissão quanto à análise da violação ao contraditório e à ampla defesa, ante o deferimento da medida liminar sem sua oitiva prévia.

Aduz, ainda, que não houve manifestação acerca da tese de irreversibilidade da medida e violação expressa ao art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92.

Por fim, aponta que o acórdão criticou a municipalidade por ser genérica na impugnação ao valor da pensão, quando a própria decisão originária (que se buscava reformar) também careceria de especificidade quanto aos cálculos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

No caso em apreço, o embargante não logrou demonstrar a existência de qualquer dos referidos vícios.

De início, o recorrente alega omissão na análise da asseverada violação ao contraditório e à ampla defesa, pois a tutela de urgência foi concedida sem sua oitiva prévia.

Todavia, é cediço que a própria sistemática processual civil autoriza a concessão de tutela de urgência
inaudita altera pars
, ou seja, sem a oitiva prévia da parte contrária, conforme exceção expressa no art. 9º, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em casos tais, não há supressão do contraditório, mas sim seu diferimento (contraditório postecipado), permitindo que o requerido exerça sua defesa após a efetivação da medida, como de fato ocorreu no processo de origem e neste recurso.

Portanto, não há falar em cerceamento de defesa ou violação aos preceitos legais invocados, sendo certo que a postulação de provas (expedição de ofícios) é matéria a ser debatida no momento oportuno da instrução processual na origem, não configurando óbice ao deferimento da liminar quando presentes os requisitos legais para tanto.

Também não prospera a tese acerca da irreversibilidade da medida (art. 300, §3º, CPC) e à vedação contida na Lei nº 8.437/92.

A matéria foi devidamente considerada no voto condutor, que assim dispôs:

No mérito não assiste razão ao ente público, porquanto a regra prevista no art. 1º, §3º, da Lei 8.437/92, não é absoluta, cabendo sua mitigação quando relevante a fundamentação do direito que se busca tutelar e a urgência do caso concreto, tal como na hipótese em discussão, considerando a natureza alimentar da obrigação.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal que
“tanto o art. 1º da Lei nº 8.437/92 - que nas ações contra a Fazenda Pública veda a concessão de liminar que esgote o objeto da demanda -, quanto as restrições impostas pelo art. 1º da Lei nº 9.494⁄97 - que obstam a antecipação de tutela contra o Poder Público -, hão de se ater às circunstâncias do caso concreto, a fim de evitar que a demora importe em perecimento do direito de haver tutela jurisdicional útil e efetiva, notadamente quando o direito em questão tangencia com a própria vida humana.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030139001439, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira).

Logo, cotejando os valores em conflito, entendeu-se plenamente possível o deferimento da tutela para resguardar a subsistência e a integridade do agravado, dada a natureza alimentar do pensionamento pleiteado, restando afastada a alegação de omissão.

Por fim, o ente municipal aponta uma possível contradição ao fundamento de que
"a decisão embargada puniu o Município por uma falta (a ausência de especificidade) que foi causada pela própria decisão que se buscava reformar"
.

A alegação é manifestamente insubsistente.

O pronunciamento judicial de primeiro grau, ao fixar o
quantum
da pensão mensal, baseou-se expressamente na documentação acostada à petição inicial pelo autor (embargado).

O magistrado
a quo
extraiu o valor médio dos rendimentos do autor comprovados nos autos.

Por seu turno, o município agravante, em suas razões recursais, não cuidou de fazer
nenhuma
consideração específica quanto a esses documentos ou cálculos, valendo-se, tão somente, de simplória argumentação genérica de excesso, incapaz de infirmar as conclusões alcançadas na origem.

Não há, pois, vício a ser sanado.

A decisão originária apontou os fundamentos do cálculo e o acórdão julgou com base naquilo que foi
efetivamente impugnado
pelo recorrente.

Verifica-se, em verdade, o nítido propósito do embargante de rediscutir o mérito do julgado, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
o
s embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso”.
(EDcl no AgInt na Rcl n. 46.019/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 19/12/2023, DJe de 21/12/2023).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)